Tribunal: TJDFT
Processo: 0705024-44.2020.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0705024-44.2020.8.07.0018 EMBARGANTE: COMPANHIA ENERGETICA DE BRASILIA - CEB, DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL, COMPANHIA ENERGETICA DE BRASILIA - CEB DESPACHO Ante a pretensão de efeitos infringentes, dê-se vista aos embargados para responder aos declaratórios, no prazo legal. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 11/01/2023. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR